Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. AUTOR DA INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
I – Aquele que explora atividade econômica na área onde constatada a infração à legislação ambiental é responsável pelo pagamento de multa legalmente prevista.
II – O auto de infração ambiental é ato administrativo e, como tal, possui presunção de legitimidade que prevalece diante da ausência de provas de ilegalidade da atuação da Administração Pública.
III – Mantida a multa aplicada no mínimo previsto, observadas todas as disposições da Lei Distrital 41/1989.
IV – Observado que o valor da causa é irrisório, mantém-se os honorários arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o, do CPC.
V - Apelação desprovida.